Tribunal: TJDFT
Processo: 0732957-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732957-75.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLINICA DE ESTETICA VITAL BRASILIA LTDA - ME, CLINICA DE ESTETICA VITORIA MEDICAL CENTER LTDA - ME, CLINICA DE ESTETICA AGUAS CLARAS LTDA AGRAVADO: DENISE ZECHIN LEITE DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 39941919. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 40956885) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR